Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SENTENÇA. RECURSO. AUSENTE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de expedição dos documentos determinados em sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a modificação dos termos da sentença é possível após o trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É impossível nova apreciação e modificação de determinada matéria quando há pronunciamento judicial anterior sem interposição oportuna de recurso, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo.
4. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas. Proporciona-se não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de interposição de recurso contra sentença no prazo legal corresponde à aceitação tácita da parte nos termos em que foi proferida”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: n/a.